Tribunal: TJDFT
Processo: 0718193-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMEDIADAS POR AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DA COMPRA A PEDIDO DO CONSUMIDOR, COM A SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO. NÃO COMPROVADA A RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO PELAS PASSAGENS. IMPOSITIVO O RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE, NO PRAZO DE ATÉ DOZE MESES, A CONTAR DA DATA DO CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da agência de turismo (MM TURISMO & VIAGENS S.A).
A. Certo é que, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limitaria à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
B. No entanto, no caso concreto, por ter sido a empresa responsável, em tese, pela falha na prestação de serviço (todas as tratativas relativas à remarcação das passagens foram realizadas perante a agência de viagens, e mesmo após inúmeras tentativas de resolução do imbróglio o consumidor não logrou o pretendido reagendamento), exsurge a sua legitimidade passiva em relação aos alegados danos experimentados.
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição, em 22.1o.2021, de passagens aéreas (Toronto - São Paulo - Toronto), com previsão de embarque em 30.1o.2021 e retorno em 05.03.2021, por meio do “site” da requerida, no valor total de R$ 4.032,36; (ii) em decorrência do aumento no número de casos de infecção causados pela pandemia do “COVID-19”, o requerente, com receio de se contaminar e contaminar sua família, solicitou o cancelamento das passagens com a disponibilização do crédito para posterior remarcação da viagem; (iii) a empresa teria lhe informado que o crédito poderia ser utilizado no prazo de doze meses; (iv) em setembro, o requerente teria solicitado a prorrogação de seus créditos, mas não obteve qualquer resposta; (v) em razão da ausência de resposta à sua solicitação, o consumidor requereu a remarcação do voo (mediante utilização dos créditos disponíveis), no entanto lhe foi respondido que em razão da pandemia a empresa estava dando prioridade aos embarques com até 72 horas; (vi) após trinta dias de solicitações sem qualquer retorno da parte requerida, e ante a necessidade de viagem ao Brasil o requerente efetuou a compra de novas passagens; (vii) sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizou a presente ação para a condenação da empresa à reparação do valor de R$ 7.269,28 (reembolso do valor atualmente cobrado pela requerida pelas passagens aéreas) a título de danos materiais, e de R$ 5.962,00 a título de danos morais; (viii) sentença de parcial procedência a condenar a requerida a restituir ao consumidor a quantia de R$ 4.032,36.
B. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14) e das normas da legislação temporária editada para o período da pandemia do “COVID-19”: diálogo das fontes normativas.
C. As medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
D. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
E. A mens legis teria se pautado, pois, pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).
F. A Lei 14.034/2020 (alterada pela Lei 14.174/2021), ao dispor acerca do reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor em razão do cancelamento de voo no período compreendido entre 19.3.2020 e 31.12.2021, estabelece, em seu artigo 2o, que será “realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC [...]”.
G. Sendo assim, uma vez comprovado que a parte consumidora teria quitado o valor referente à aquisição das passagens aéreas (R$ 4.032,36) e solicitado o cancelamento das passagens em decorrência da pandemia (COVID-19), o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução dentro daquele prazo, é medida impositiva, pena de enriquecimento sem causa (CC, artigos 393, 884 e 944 c/c Lei 14.034/2020, art. 3o).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).